Tribunal: STF
Processo: RE 101067
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
SOCIEDADE POR COTAS. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO: INTERRUPÇÃO. INOCORRENCIA.
TENDO SIDO CITADA A FIRMA EXECUTADA, MAS NÃO O SOCIO SOBRE CUJO BEM
VEIO A INCIDIR A PENHORA, NÃO PODE ESTA SUBSISTIR. EMBORA PUDESSE
SER TAL SOCIO RESPONSÁVEL, EM SUBSTITUIÇÃO, PELO DÉBITO FISCAL DA
SOCIEDADE, INCABIVEL ADMITIR-SE A PENHORA DE SEUS BENS SEM QUE
TIVESSE ELE SIDO PREVIAMENTE CITADO. E COMO SOMENTE A CITAÇÃO
INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, NÃO TENDO ELA SIDO REALIZADA OPORTUNAMENTE,
NA PESSOA DAQUELE SOCIO, E DE SE MANTER O ACÓRDÃO QUE JULGOU
PROCEDENTES SEUS EMBARGOS DE TERCEIRO, POR TER O PRAZO
PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO POR INTEIRO.